Tribunal: TJDFT
Processo: 0720295-63.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACOLHIMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. IN DUBIO PRO REO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. Todavia, a palavra do ofendido deve estar alinhada com outros elementos e indícios coligidos no processo, o que não ocorre no caso em análise.
2. Na espécie, não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que o acusado praticou a empreitada criminosa, uma vez que, além de restar isolada nos autos a indicação pela vítima do suposto autor do delito, a qual inclusive apresentou características contraditórias sobre o responsável pelo furto no momento do reconhecimento extrajudicial, não foram produzidas sob o crivo do contraditório provas capazes de afastar as inconsistências do contexto em que ocorreu o crime, tampouco juntados aos autos os registros do momento do delito, os quais supostamente foram utilizados para atribuir a suspeita da prática delitiva ao recorrente, existindo dúvida razoável sobre a autoria delitiva.
3. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolvição do apelante.
4. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante da suposta prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal (furto simples), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.